Tribunal: TJMT
Processo: 0001944-86.2017.8.11.0025
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001944-86.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSESVALDO APARECIDO NUNES - CPF: 026.826.461-90 (APELADO), LIONEI DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 047.960.301-40 (APELADO), EDER NILTON DA SILVA - CPF: 004.517.291-96 (APELADO), ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (ADVOGADO), FRANCISCO ARILSON DOS ANJOS - CPF: 041.203.091-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO –VIABILIDADE – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, PESSOAL E DE VOZ, CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS – CONDENAÇÃO – 2. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA E ASPECTOS DESFAVORÁVEIS
– REINCIDÊNCIA
–
CONCURSO DE
AGENTES E ARMA DE FOGO
– 3. RECURSO PROVIDO.

1.

Considerando que o apelado foi reconhecido pela vítima em todas as oportunidades, na fase extrajudicial e judicial, de forma presencial, fotográfica e até por reconhecimento de voz, aliado às demais provas
produzidas
, como depoimentos policiais e outros dados, subsistem elementos suficientes para identificar sua autoria no crime de roubo, a impor a reforma da sentença e sua condenação.

2.

No caso de acusado
multirreincidente
, que ostenta inúmeras condenações definitivas, além de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a fixação de pena-base consideravelmente acima do índice mínimo legal
, e t
endo
ele
diversas condenações
,
agido em concurso de
agente

com uso de arma de fogo,
uma
das condenações
pode ser considera
da na segunda fase como reincidência
e

as outras circunstâncias como
causas de aumento
.

3.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Juína
/
MT, que, nos autos na Ação Penal n. 0001944-86.2017.8.11.0025, absolveu
Eder Nilton da Silva
e

Lionei
de Souza Nascimento
da prática do crime roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal).

O Ministério Público, forte nas razões recursais que são vistas no ID 139840228
,
p. 315/320, postula a reforma do aludido édito judicial, a fim de que
Eder Nilton da Silva
seja condenado pela prática do crime descrito na denúncia, ao argumento de que a prova contida nestes autos traz a certeza da ocorrência do
s
fato
s.

Nas contrarrazões que se encontram no ID 139840228
,
p. 325/329,
Eder Nilton
requer o desprovimento do presente recurso, a fim de que a sentença absolutória seja mantida
tal como foi prolatada
.

A Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora, no parecer que se vê no ID 144295653 manifestou
-se
pelo provimento do presente recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça no ID 139840228
,
p 5/6, narra os fatos desta forma:

[...]No dia 11 de abril de 2017, por volta das 12h:30min, na residência localizada na Rua Estela Dalva, nº 230, Bairro Módulo 04, nesta comarca, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustados e em divisão de tarefas, os denunciados mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para eles a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em moeda corrente, além de 02 (dois) aparelhos celulares, marcas Samsung e LG e joias (brincos, correntes e anéis de ouro), de propriedade da vítima Francisco
Arilson
dos Anjos.

Os denunciados com prévio conhecimento de que a vítima tinha joias e vultuosa quantia de dinheiro em sua residência, planejaram a empreitada delitiva e, para obterem êxito na subtração, dividiram as tarefas inerentes à execução do delito.

Para tanto, ambos
dirigiram-se
à residência da vítima, sendo que enquanto o denunciado EDER adentrou à um dos quartos e portando arma de fogo de forma ostensiva, rendeu a vítima e anunciou o assalto; o denunciado LIONEI, também armado, posicionou-se de forma
à
impedir qualquer reação/tentativa de fuga pela
vítima

vítima
.

Após apoderarem-se de quantia pecuniária estimada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os denunciados EDER e LIONEI exigiram que
a vítima lhes entregassem
joias, tendo, na sequência,
evadido-se
do local tomando rumo ignorado, na posse dos pertences da vítima que posteriormente foram divididos entre ambos. [...]

Depreende-se das razões recursais que o Ministério Público almeja a condenação
de Eder Nilton
com base em reconhecimento realizado pela vítima – tanto fotográfico, como pessoalmente
–
, aduzindo
para tanto o
quanto segue:

[...]Constam nos autos o termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (fls. 14/15) termo de reconhecimento de pessoa (
fls
16/17) e termo de reconhecimento de voz (fls. 18), demonstrando o pleno reconhecimento da vítima quanto ao apelado como autor do roubo. Destaca-se que a vítima relata ter
“certeza” quanto ao reconhecimento de EDER
sendo pessoa que lhe rendeu e lhe obrigou a entregar o dinheiro[...]

Destaques no original.

A
existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 139840228
,
p. 8), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID 139840228
,
p. 24/27), termo de reconhecimento de pessoa (ID 139840228
,
p. 28/31),
e
termo de reconhecimento de voz (ID 139840228
,
p. 32)
;
bem como dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva, embora
Eder Nilton
tenha negado a prática do delito em debate, ressai destes autos que
sua
versão está isolada e, acima de tudo, contrária
às
demais provas produzidas
no decorrer da tramitação processual.

Com efeito,
em atenção às exigências do art. 155 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, a vítima relatou pormenorizadamente o ocorrido, ressaltando, inclusive, que tinha certeza
que

Eder Nilton
participou do roubo em discussão. A propósito, tanto em sede administrativa quanto em juízo, Francisco narrou os fatos de forma coesa e coerente
, tal como se infere d
estes
trecho
s
da narrativa
que
deu na fase judicial:

“[...]
Que o declarante afirma trabalhar como comerciante no bar “Sul Brasil”, situado na rua
loberite
rosa
correla
, 141, módulo 03, próximo ao supermercado bom preço: que no dia 07/04/2017 recebeu um cheque no valor de R$1.549,00 da pessoa de
Adésio
, professor: que no dia 08/04/2017 recebeu um cheque de seu filho, Pablo Geovane no valor de R$1,087,00 reais; que
Adésio
devia R$140,000 reais para o declarante e entregou o cheque como pagamento e o declarante devolveria o restante para ele; que quando recebeu o cheque de
adésio
estava no “
buteco
” e havia algumas pessoas no local, dos quais se recorda apenas de sua esposa e Tony da
verdan
; que na segunda-feira, 10/04/2017 sua esposa, Claudete, foi até o banco
Sicred
do centro, por volta de 13:00 horas trocar o cheque: que Claudete saiu do banco com R$ 4.670,00 reais em espécie; que o declarante que estava internado, saiu do hospital e foi até o banco
Sicred
encontrar sua esposa e ambos foram para o bar; que chegou no bar por volta de 14:00 horas e lá sua esposa repassou todo o dinheiro para o declarante; que não comentou com ninguém respeito do dinheiro; que não recorda de ter comentado sobre o recebimento do cheque também; que em dia que não recorda esteve uma pessoa em seu bar, que mostrou a foto de uma pessoa com bastante dinheiro na mão, e disse que o cara era vagabundo e não sabia como ele estava com tudo aquilo de dinheiro, pois o sujeito tinha acabado de sair da cadeia e disse ainda que ele era morador antigo de
juina
; que na data de hoje por volta de 12:30 horas estava deitado no quarto e seus quatro neto estavam assistindo TV na sala; que declarante foi abordado por um rapaz em sua casa, dentro do quarto apontando uma arma que aparentava ser um revólver e disse que queria o dinheiro; que o declarante disse que não tinha dinheiro e o suspeito respondeu dizendo que sabia que o declarante havia trocado R$30,000,00 reais em cheque na data de ontem
; que o declarante se levantou, foi até a sala e pegou o short e sacou o valor de R$5.000,00 reais que estava no bolso e entregou para o suspeito; que na sala havia outro rapaz na porta com a mão na cintura, demonstrando estar armado; que após entregar o dinheiro os dois suspeitos levou o declarante para o quarto e disseram que queriam as joias; que o declarante disse que não tinha, porém eles mexeram no guarda-roupa e levaram uma caixinha com joias, (02 pares de brinco, 02 correntes,
04 anéis, todos de ouro); que também foi levado 02 celulares, sendo 01 Samsung J3 de cor dourado e 01 LG preto;
que quando se deparou com o suspeito que estava de capacete de viseira azul dentro de seu quarto e como o suspeito levantava viseira todas as vezes que ele dava uma ordem, o declarante o reconheceu como sendo o rapaz que foi apontado por seu cliente e que ostentava uma foto de posse de muito dinheiro
; que o suspeito que abordou o declarante era moreno claro, alto, magra, de bigode e estava de jaqueta jeans, meio desbotada e de manga comprida e calça jeans; que o suspeito que ficou na porta o declarante só viu que era de forte e de estatura média; que o suspeito que fez a abordagem não usou de violência física em nenhum momento, porém o suspeito que ficou na porta a princípio empurrou o declarante em cima da cama e jogou uma toalha em cima do seu rosto; que teve a impressão que este suspeito lhe conhecesse em virtude de que ele foi bastante violento no sentido de impedir que o declarante levantasse a cabeça e olhasse para ele;
que nesta data reconhece fotograficamente nos arquivos da delegacia a pessoa de Eder Nilton da Silva como sendo o suspeito que adentrou o quarto e abordou o declarante de posse de um revólver e a pessoa que o seu cliente lhe mostrou de possa
da
muito dinheiro
.[...]”

Destacamos

Sobre a versão ofertada pela vítima, não há como se olvidar que ela foi a única testemunha ocular da ação delitiva [estavam presentes apenas os netos da vítima]
, sendo
inegável que seus relatos adquirem relevância ímpar no deslinde dos fatos, prestando-se a valoroso meio de prova para formação da convicção
do julgador
.

R
essalte-se
, ainda nesse diapasão,
que a vítima não tem nenhum interesse
nos deslinde da causa
e, mais importante, suas narrativas são verossímeis, reiteradas, coerentes, detalhadas e consentâneas com todos os demais elementos de convicção amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na judicial.

Além disso
, é
ponto pacífico, na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo, inclusive, prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo parcialmente
resumido
:

[...] 1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente
quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. (
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020
).
Destacamos

O
policial civil Dione Peres Aguiar, que atendeu a ocorrência do caso,
em juízo
deixou claro que a vítima reconheceu
Eder Nilton
como um dos autores do crime, conforme se infere
desta parte do
depoimento
da referida testemunha:

[...]
Que na presente data houve roubo conforme o boletim de ocorrência
n.°
2017.122655 ao qual vítima o senhor
francisco

Arilson
dos Santos relatou que teve sua casa invadida por dois suspeitos onde foi roubado dinheiro e joias. que em termo de
declaração nesta delegacia a vítima fez o reconhecimento fotográfico do
individuo
Eder Nilton da Silva de alcunha “Edinho” como sendo o autor do roubo em sua residência
; que com base nessa informação esta equipe composta pelos investigadores
Azael
Nogueira e Dione Peres realizou diligências pela cidade no intuito de localizar o suspeito, haja vista o estado de flagrante: que quando esta equipe diligenciando pela avenida mato grosso, abaixo do supermercado
Pascalotto
avistou o suspeito Eder Nilton da Silva que pilotava uma motocicleta Honda
biz
preta placa OAB-8651; que foi realizado abordagem e com o suspeito se encontrava um celular Samsung cor preta e quantia de R$ 274,00 em espécie; que tendo em vista que esta equipe se encontrava com um veículo sem compartimento adequado para conduzir o suspeito até a delegacia foi então solicitado o apoio ao tenente PM Machado que se deslocou até ao local e deu o apoio necessário” [...]
Destacamos

Por sua vez, a
vítima Francisco realizou o reconhecimento fotográfico
de Eder Nilton
, bem como o reconheceu pessoalmente, conforme de infere dos documentos presentes nos ID 139840228
,
p. 24/27 e ID 139840228 p. 28/31. E como se
isso
não bastasse,
o ofendido

fez
também o reconhecimento
da
voz
do apelado
.
A propósito, c
onsta no termo de reconhecimento de voz que
:

“Estando todas sem camisa e com capacete de motocicleta na cabeça, pela Autoridade Policial foi ordenado que repetissem, um a um, em voz alta, frases que segundo a vítima teriam sido ditas pelo
perpretador
do crime, sendo que pelo(a) reconhecedor(a) foi dito que RECONHECE a(s) voz(s) de EDER NILTON DA SILVA como sendo de pessoa que lhe abordou de posse de um revólver no interior de sua residência e levou o valor de R$ 5.000,00 reais,
jóias
e 02 celulares
...”

Portanto, é certo que a vítima reconheceu Eder
Nilton
na fase policial e na
fase
judicial confirmou ter certeza, de modo que houve efetivo reconhecimento da autoria delitiva, contribuindo para fundamentar a condenação
objurgada.

No
que diz respeito à matéria,
este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito,
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.

2. Conforme consignado na decisão agravada, a vítima foi categórica ao afirmar que reconhecera a agravante como tendo sido a autora do delito. O reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, tendo ela relatado que a ré estava de capacete com a viseira aberta, o que lhe permitiu identificá-la. Por outro lado, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, a ora agravante não apresentou nenhuma prova em seu favor, tendo apenas alegado que estaria no momento do crime em casa com a família. Ocorre que, segundo consignado pelas instâncias ordinárias, "não logrou apresentar qualquer álibi que lhe corroborasse a inocência, embora lhe fosse plenamente possível fazê-lo nas circunstâncias mencionadas".

3. Para desconstituir o entendimento firmado pelo acórdão combatido, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1631690/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
29/06/2020)
Destacamos

Portanto, são firmes, coerentes e robustas as provas demonstrativas da autoria do roubo por parte
de
Eder
Nilton
, que foi reiteradamente reconhecido
durante a instrução processual
.

Daí por que
Eder Nilton da Silva
deve ser condenado pelo crime de roubo circunstanciado, tendo em vista a existência de elementos probatórios
suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, tal como acima foi asseverado.

Diante disso, pass
a-se
à dosimetria da pena a ser aplicada
a Eder Nilton
.

De
início, considerando os aspectos judiciais do art. 59 do Código Penal,
tem-se
que a culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da prática delitiva, é normal e inerente ao próprio tipo penal.
Sua
conduta social e personalidade não denotam maior negatividade, até pela falta de elementos ínsitos a essa valoração. Os motivos do crime, atinentes ao lucro fácil, são imanentes à figura típica do roubo. E o comportamento da vítima é neutro, não influenciando na dosimetria da pena.

Por outro lado, os antecedentes
de Eder Nilton
são altamente desabonadores. Há um sem-número de incidentes, passagens e registros policiais e processuais. E considerando apenas as condenações transitadas em julgado, que são
as relevantes
para tal acepção, verifica-se do documento extraído do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que
ele
ostenta 9 (nove) condenações criminais transitadas em julgado, sendo que, anteriormente a abril/2017 – data dos fatos sob apuração – há 7 (sete) condenações definitivas, todas relativas a delitos contra o patrimônio.

Por isso, se utiliza
de
6 (seis) delas a título de maus antecedentes, ao passo que uma delas se prestará a caracterizar a reincidência, a ser valorada na próxima fase da dosimetria.

Não se trata, portanto, de um mero aspecto judicial desfavorável. É o caso de
multirreincidência

específica, a majorar consideravelmente o grau de censura da conduta
de Eder Nilton
, recomendando que
pena
diminuta não seria, como exige a lei, necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime perpetrado.

Deveras
, sob
primado
da individualização da pena, não se pode conceber que um antecedente desfavorável e muitos antecedentes desfavoráveis acarretariam
simplesmente em aumento idêntico ou matemático, afinal, isso não seria individualização da pena, nem isonomia, tampouco justiça no caso concreto.

Tanto é que o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
assent
ou
que: “
os critérios adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo possível, teoricamente, estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora”
. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.077.091/GO,
relatado pelo
Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe
de 27.6.2022).

Ademais, as circunstâncias são negativas, uma vez que a ameaça e subtração ocorreu dentro da residência da própria vítima. Diferentemente de uma abordagem em via pública ou local aberto, o ingresso na residência evidencia maior astúcia, maior gravidade, coloca a vítima em situação de maior pânico e revela indiferença à proteção do lar, tudo em conjunto a demonstrar maior reprovação da conduta típica.

Por
derradeiro
, as consequências do crime são pejorativas, tendo em vista o considerável montante
dos
bens subtraídos, consistente
s
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie,
dois
aparelhos celulares e joias, o que resulta em consequências desfavoráveis. Se a subtração é inerente ao tipo, a subtração de quantias maiores, que representam lesão patrimonial mais significativa às vítimas, naturalmente são mais graves e,
por isso,
geram maior rigor punitivo.

Desse modo, por razões de proporcionalidade, e considerando o propósito criminal de repressão e prevenção delitiva, fixa-se a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, mas subsiste a agravante da reincidência, configurada a partir de uma das condenações constantes no extrato do SEEU – como já dito
linhas volvidas
, as demais foram empregadas a título de maus
antecedentes – razão pela qual se majora a sanção em 8
(oito)
meses, resultando em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Na terceira fase, coexistem as causas de aumento do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes. A propósito, a Lei 13.654/2018, ao tempo que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal, o deslocou para o §2º-A, I, do mesmo artigo, exacerbando o aumento de pena para 2/3
(dois terços)
, no caso de emprego de arma de fogo. Todavia, por se tratar de lei editada em abril/2018, posterior aos fatos, que ocorreram em abril/2017, aplica-se a norma anterior, mais benéfica
ao sentenciado
.

Sendo assim
, subsistem duas causas de aumento, que elevam a pena de 1/3
(um terço)
até a metade. No caso, além de mais de uma majorante, ambos os acusados – um deles não identificado e
Eder Nilton
– foram atuantes e determinantes para o roubo e
os dois
portavam armas de fogo, de forma que a
pena
deve ser exasperada em metade,
resultando em
10 (dez) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30
(um trinta avos)
do
salário mínimo
vigente
à época dos fatos
.

Tendo em vista o elevado quantitativo de pena, a
multirreincidência
e as circunstâncias desfavoráveis
a Eder Nilton
,
inviável a sua substituição por sanções restritivas de direito, sendo, outrossim, de rigor a fixação do
regime inicial fechado
para seu cumprimento
, nos termos do
s

art
s
. 33
e 44
do Código Penal
.

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para condenar
Eder Nilton da Silva
, qualificado nestes autos,
da acusação do crime de roubo majorado, a pena de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 100 (cem) dias-multa
,
à razão de 1/30
(um trinta avos)
do
salário mínimo
vigente
à época dos fatos.

Considerando o pedido expresso na denúncia
,
que permitiu o contraditório durante todo o processo
, bem como o prejuízo comprovado nos autos
, a
rbitro
o valor
proporcional
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para reparação dos danos causados a vítima pela
infração
,
nos termos
do art. 91,
I
do
Código Penal
e
art.

387
, IV
do Código de Processo Penal
.

Por
conseguinte, Eder
Nilton da Silva
, devidamente qualificado nestes autos,
deverá arcar com
o pagamento das custas e despesas processuais. Com o trânsito em julgado desta decisão,
determino que seja oficiado
os órgãos competentes
e

expedida guia de execução definitiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023